Tribunal: TJSP
Processo: 2107447-81.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – "CUMPRIMENTO DE SENTENÇA" – Insurgência contra a rejeição da Impugnação, apresentada pela executada – Não reconhecimento do alegado excesso de execução – Decisão agravada vai de encontro ao que restou assentado por esta Câmara em acórdão anterior, o qual determinou que a excussão patrimonial se daria, preferencialmente, nos veículos da executada, os quais seriam mais

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – "CUMPRIMENTO DE SENTENÇA" – Insurgência contra a rejeição da Impugnação, apresentada pela executada – Não reconhecimento do alegado excesso de execução – Decisão agravada vai de encontro ao que restou assentado por esta Câmara em acórdão anterior, o qual determinou que a excussão patrimonial se daria, preferencialmente, nos veículos da executada, os quais seriam mais do que suficientes para quitação do débito exequendo – Excesso de execução reconhecido - A penhora de ativos financeiros em desfavor da executada, em que pese esteja no topo da gradação legal, neste caso concreto não deve subsistir. Inteligência do artigo 805, do CPC – Bloqueio financeiro que deve ser desconstituído. Valores que devem ser restituídos à executada – Decisão reformada – RECURSO PROVIDO